Tribunal: TJDFT
Processo: 0705368-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA EXIGIR, EM NOME PRÓPRIO, O RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS EM FUNÇÃO DE MÁ GESTÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a legitimidade ativa dos sócios para postular, em nome próprio, o ressarcimento de danos materiais supostamente causados à sociedade empresária por sócia-administradora.
2. De acordo com a regra prevista pelo art. 75, inc. VIII, do Código de Processo Civil, a pessoa jurídica deve ser representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. 2.1. Ninguém está autorizado a pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, salvo na hipótese de autorização específica a esse respeito (art. 18 do CPC).
3. No presnete caso os prejuízos eventualmente causados pela atuação da parte ré na condição de sócia-administradora da sociedade empresária podem repercutir tanto no patrimônio da sociedade quanto na esfera patrimonial de seus sócios. 3.1. Se os demais sócios têm efetivamente legitimidade para exigir contas em nome próprio e se ao final de eventual ação de exigir contas, podem ser determinadas as medidas executivas necessárias à recomposição do prejuízo, não há justificativa para o impedimento à discussão a respeito da pretendida indenização aos sócios prejudicados, sem que ao menos seja instaurado o contraditório e ofertada a oportunidade para que a sócia administradora ré apresente suas razões de defesa. 3.2. Deve ser ainda ressaltada a instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político.
4. No caso em exame a extinção prematura do processo, antes de formada a relação jurídico processual, apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.